Tribunal: TJDFT
Processo: 0742989-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742989-73.2021.8.07.0001 D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Djalma Marinho contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos elaborados pela sociedade empresária ré e julgou o pedido improcedente em relação a uma das cédulas de crédito indicadas pelo autor. Na origem o apelante requereu a liquidação provisória individual de sentença proferida nos autos do processo no 94.0008514-1, originado por Ação Civil Pública, para que houvesse o recálculo do valor devido relativo aos contratos celebrados entre as partes, lastreados por cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias emitidas na década de 1990. Afirmou que as partes celebraram o negócio jurídico de mútuo que ensejou a emissão das CRPH no 86/00472-7 e CRPH no 88/00010-9. Narrou que não é possível confirmar que ambas as cédulas estariam em vigor no período abarcado pela pretensão exercida na ação coletiva, pois não teve acesso aos documentos respectivos. Requereu a exibição dos extratos e das respectivas cédulas pela sociedade anônima requerida, para a respectiva verificação da regularidade dos índices aplicados à época, em conformidade com os delimitados nos autos do processo aludido. Pleiteou ainda que após a exibição das cédulas de crédito fosse concedido prazo para a elaboração dos cálculos de liquidação da obrigação. Decorrida a marcha processual foi proferida a decisão (Id. 35620615) que indeferiu o requerimento em relação à CRPH no 86/00472-7 e homologou os cálculos apresentados pela parte ré referente à CRPH no 88/00010-9. O Juízo singular condenou as partes ao pagamento do valor relativo a custas e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, entendendo ter havido sucumbência recíproca. Foram interpostos embargos de declaração pelo autor (Id. 35620619), mas o aludido recurso fora desprovido pelo juízo singular (Id. 35620625). O apelante alega em suas razões recursais (Id. 35620629) que não deve ser fixada a quantia dos honorários de advogado em relação à liquidação de sentença, tendo em vista a ausência de litigiosidade entre as partes. Aduz que inexiste previsão legal expressa a respeito da condenação ao pagamento de valores dos honorários de advogado na liquidação de sentença. Verbera que a jurisprudência firmada é no sentido de que somente serão fixados honorários de advogado nas liquidações de sentença nas hipóteses em que for configurada expressiva litigiosidade da demanda. Afirma que a situação excepcional não ocorreu no caso em exame, pois, uma vez apresentados os cálculos e os respectivos documentos pela sociedade empresária ré, o autor manifestou expressa concordância. Conclui, portanto, que não há sucumbência recíproca em virtude da ausência de litigiosidade. Requer, assim, o provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da condenação das partes ao pagamento de honorários de advogado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35620630). A sociedade empresária apelada não ofertou contrarrazões. É a breve exposição. Decido. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a regularidade da condenação das partes ao pagamento de valor referente a custas e honorários de advogado na fase de liquidação de sentença. O Código de Processo Civil em vigor transferiu para os Tribunais de segunda instância a incumbência de realizar o exame de admissibilidade dos recursos de apelação, nos termos do seu art. 1010, § 3o, cuja redação preceitua que: "Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3o - Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade." Assim, é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de realizar o juízo de admissibilidade da apelação, para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No presente caso o recurso não merece ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da adequação, que depende do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso deve ser considerado aplicável à espécie, em tese. O art. 203, § 1o e § 2o, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que se entende por sentença o pronunciamento judicial que “põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, sendo os demais pronunciamentos judiciais, de conteúdo decisório, denominados "decisões interlocutórias". Repise-se também que as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença devem ser impugnadas por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC. No caso em exame o apelo se mostra inadmissível, pois não se trata do recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. Repise-se que o ato jurisdicional impugnado é uma decisão interlocutória e assim foi regularmente denominada pelo Juízo singular. O recurso de agravo de instrumento tem procedimento próprio descrito nos artigos 1016, e seguintes, do CPC. Assim, não se afigura aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese em que a parte recorrente interpõe apelação em situação de admissibilidade indene de dúvidas do agravo de instrumento. Tem-se aqui, em verdade, a ocorrência de erro grosseiro, com a devida licença. Neste sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS. NÃO PREENCHIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. APELO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC preceitua que "caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." 2. Nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento descritas pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a interposição de apelação configura erro grosseiro. Nesse caso, o apelo não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do TJDFT. 3. Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão no 1001204, 19990110656773APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017, p. 483-495)” (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO INESCUSÁVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação contra decisão em que foram homologados os cálculos e encerrada a fase de liquidação de sentença. 2. Sentença é o provimento jurisdicional em que se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou se extingue a execução, ressalvando-se apenas as disposições expressas relativas aos procedimentos especiais. Os demais provimentos judiciais decisórios têm natureza de decisão interlocutória (art. 203, §§ 1o e 2o). 3. A de, p. cisão que homologa os cálculos e encerra a liquidação de sentença não se subsume às disposições do art. 203, § 1o, do CPC, mas do § 2o, tratando-se de decisão interlocutória, que desafia agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Incabível a interposição de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão no 1327435, 00764304320088070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES INTERPOSTAS CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. ATO JUDICIAL IMPUGNÁVEL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Contra a decisão proferida na fase de liquidação de sentença é cabível agravo de instrumento, em decorrência de expressa disposição legal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), de tal modo que a interposição de apelação constitui erro insuperável que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto configurada a hipótese de cabimento claro e induvidoso. Frisa-se, ainda, que o Juízo de origem nomeou corretamente o ato judicial recorrido (decisão interlocutória) e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, corroborando a conclusão pela inadmissão das apelações interpostas pelo credor e devedor. 2. Agravos internos conhecidos e não providos. (Acórdão no 1351778, 07158891720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021)” (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Conforme se extrai do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação e cumprimento de sentença. 2. Interposto o recurso de apelação, dada à clareza legislativa, fica caracterizado erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão no 984928, 20160111070550APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016, p. 95-113)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015, PARAGRÁFO ÚNICO CPC. EFEITO DEVOLUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não será conhecida apelação interposta em face de decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, ante a não extinção do feito, inteligência do artigo 1.015, parágrafo único e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. 2 - A devolutividade do recurso de apelação quanto a sua profundidade será analisado se ultrapassada a análise dos pressupostos processuais, não o sendo, não há que se falar princípio da colegialidade, em razão do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. 3 - A hermenêutica do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil indica que será acobertada pela preclusão a decisão proferida no curso do cumprimento de sentença, contra o qual não se interpôs o competente agravo de instrumento quando cabível. Assim, uma vez preclusa a decisão não caberá a discussão a seu respeito quando da interposição de apelação, não se tratando de questão de matéria de ordem pública, em atendimento ao princípio da segurança jurídica. 4 - Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas pela Corte, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 5 - Agravo interno não provido. (Acórdão no 987695, 20150110587715APC, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 19/12/2016, p. 517-535)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso ora em exame. Por essa razão não é demais destacar que o caso é de preclusão consumativa em relação à possibilidade de interposição de recurso contra a decisão interlocutória referida no Id. 35620616. Em outras palavras, uma vez utilizada a prerrogativa processual de impugnar a referida decisão, ainda que de modo equivocado, o recorrente não dispõe de outra oportunidade para interpor novo recurso contra a decisão interlocutória aludida. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator